Tribunal: TJMT
Processo: 1015108-37.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015108-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 346.105.701-06 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO UROLOGICO - EIRELI - CNPJ: 13.293.187/0001-00 (RECORRIDO), LEONEL PEREZ CORREA - CPF: 123.781.276-34 (RECORRIDO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 015.354.858-41 (RECORRIDO), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1015108-37.2021.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: EDMILSON RIBEIRO DA SILVA.

Recorridos: CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO UROLÓGICO – EIRELI, LEONEL PEREZ CORREA e JOSÉ ESTEVES DE SOUZA JUNIOR.

Data do Julgamento:
21/11/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA -
CONEXÃO
-
MANTIDA
-
REUNIÃO DOS PROCESSOS - POSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Caso as demandas questionadas sobre suspeita de conexão versarem sobre pedidos e causa de pedir idênticas, portanto, imperioso reconhecer a ocorrência da conexão.

3.

Recurso conhecido e não provido.
.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que acolheu os embargos de declaração dos recorridos, para reconhecer a conexão com o processo de no 1046971-22.2020.8.11.0041 e por consequência declinou a competência de conhecer e julgar o pedido aviado no presente feito, em favor do juízo prevento, que conheceu da questão em primeira mão, o que faço notadamente com suporte nos artigos 55, 58 e 59 do mesmo vigente Diploma Processual.

O recorrente requer a reforma da sentença quanto ao instituto da conexão, para afastar a conexão, e no mérito que se de prosseguimento ao processo de execução.

Devidamente intimados, apenas o reclamado JOSÉ ESTEVES DE SOUZA JUNIOR impugnou a gratuidade da justiça concedida e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de ação de execução em que o recorrente pretende o recebimento de aluguéis de um imóvel que alugou para os reclamados.

A sentença determinou a CONEXÃO dos feitos (1015108-37.2021.8.11.0001 e 1046971-22.2020.8.11.0041), bem como declinou a competência para Justiça comum.

O magistrado a
quo
reconheceu a conexão,
verbis:

“Por outro lado, analisando os autos, constato a impossibilidade de processamento e julgamento do feito, em razão da conexão com os autos n. 1046971-22.2020.8.11.0041., em trâmite na 6a Vara Cível - Juiz Titular.

Como medida de boa administração da justiça, a legislação determina que se reúnam os autos em tais condições, com o objetivo de se evitar a edição de decisões discrepantes ou conflitantes relativas à mesma matéria, afeta às mesmas partes, procurando uniformizar o entendimento e até mesmo promovendo a proporcionalidade necessária, quando cuidarem de assuntos semelhantes ou idênticos.”.

Para que se verifique a existência de
conexão
entre duas ações, é necessário que se configure a hipótese do art.
55
do
Código de Processo Civil
/15: "
Art.
55
. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações, quando Ihes for comum o pedido ou a causa de pedir
."

No caso, percebe-se que, além da presente ação, o reclamante ajuizou outra contra os mesmos reclamados (autos n.
1046971-22.2020.8.11.0041
), da mesma natureza, mas pretendendo, segundo ele, a multa contratual.

De fato, compulsando os autos é possível verificar que os pedidos são diversos, mas o contrato de aluguel é o mesmo em ambos processos, conforme bem salientado pela
r. sentença “No caso, verifica-se que as demandas se tratam do mesmo objeto (cobrança de aluguéis e encargos da locação), mesmas partes e mesma causa de pedir e pedido.”

Sendo assim forçoso reconhecer a ocorrência da conexão nas ações em comento.

Sobre o tema ensinam Nelson Nery e Rosa Maria Nery, in verbis:

"13. Identidade de causa de pedir. A igualdade de todos os componentes da causa de pedir (próxima e remota) é exigida para a configuração de litispendência ou coisa julgada, que se caracterizam quando há duas ou mais ações idênticas (
CPC
337 § 2o). Uma ação só é idêntica à outra se contiverem ambas as mesmas partes, o mesmo pedido (mediato e imediato) e a mesma causa de pedir (próxima e remota)". (
Código de Processo Civil
Comentado. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16a ed. São Paulo. Ed. RT. p. 377).

Portanto, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC, suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023